Tribunal: TJDFT
Processo: 0004330-28.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO SOCIETÁRIO E PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR.
I. O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência, nos termos do artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil.
II. Sociedades empresárias que integram o mesmo grupo societário e que figuram na cadeia de consumo são partes legítimas para a causa que tem por objeto a resolução de promessa de compra e venda e a indenização de perdas e danos.
III. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel justifica a resolução da promessa de compra e venda com amparo no artigo 475 do Código Civil.
IV. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive arras e comissão de corretagem.
V. De acordo com a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
VI. Recurso do Autor não conhecido. Recurso das Rés desprovido.